Tribunal: STF
Processo: AI 226240
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário inadmitido. 2. Não cabe
ver ofensa, por via reflexa, a normas constitucionais, aos fins do
recurso extraordinário. 3. Legislação local. Súmula 280. 4.
Gratificação de atividade rodoviária. Atribuição em razão de
condições peculiares de trabalho e do local onde esse é exercido. 5.
Não sendo aumento geral, não há como estendê-la aos inativos. 6.
Agravo regimental desprovido.